Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701578-53.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE SILVERIA SILVA BITENCOURT AGRAVADO: OSMAR FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCIELE SILVERIA SILVA BITTENCOURT contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por OSMAR FERREIRA DE SOUZA: A regra em nosso ordenamento jurídico é que deve ser preservada a autonomia e a separação patrimonial entre os bens da sociedade e os de seus sócios. Tal regramento tem por escopo fomentar o empreendedorismo e preservar o sistema capitalista de circulação de riquezas. Por outro lado, o uso da pessoa jurídica não pode se dar para a salvaguarda de práticas ilícitas ou abusivas. Para isso, alguns diplomas legais passaram a prever a possibilidade de se desconsiderar a personalidade de uma sociedade e se imiscuir no patrimônio de seus sócios sem que, para tanto, ocasionasse a sua desconstituição no meio empresarial. O Código Civil de 2002 estabelece: "Art. 50. Em caso de abuso da parsonalidade jurícia, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e deteminadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Vê-se, pois, que a aplicação da teoria só é permitida em caso de abuso de personalidade jurídica. Além disso, o CC previu que o abuso de personalidade jurídica pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o que atesta a adoção da concepção objetivista da teoria. Apesar deste nítido caráter objetivo na sua conceituação, somente o caso concreto é que poderia realmente definir, diante de suas peculiaridades, o que importaria no aludido abuso. A jurisprudência do E. TJDFT caminha no sentido de que o encerramento irregular da Executada; a não localização no endereço fornecido, bem como a ausência de bens passíveis de penhora são elementos que caracterizam o abuso da personalidade jurídica. Assim; "EXECUÇÃO. EMPRESA. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BENS PARTICULARES DOS SÓCIOS. I - A empresa-agravada foi encerrada de modo irregular; não está mais instalada no seu endereço; não foi encontrada em outro lugar; não honrou seus débitos nem foram encontrados bens passíveis de responder por suas obrigações. Esses fatos evidenciam o abuso da personalidade jurídica, e ensejam a desconsideração da personalidade para que a constrição judicial recaia sobre bens particulares dos sócios. II - Agravo de instrumento provido." (20090020151321AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 09/12/2009, DJ 18/01/2010 p. 82) No presente caso, verifico que a Executada não quitou as obrigações que restaram pendentes. Encerrou suas atividades no endereço indicado no contrato social (fl. 35) e não se sabe o paradeiro dos seus representantes. A pessoa jurídica não possui bens passíveis de constrição, vide consulta aos sistemas Bancejud e Renajud (fls. 76/77, 98/99 e 50). Desta feita, vislumbro presentes os requisitos ensejadores para a desconsideração da personalidade jurídica da FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA S/S LTDA e defiro o pedido para que sejam penhorados bens de suas sócias, LINEIA DOMINGUES BATISTA e FRANCIELE SILVERIA SILVA (fls. 117). Intime-se o Exequente para que indique bens passíveis de penhora dos representantes da empresa para viabilizar o cumprimento da presente ação. A Agravante sustenta que, apesar da decisão agravada ter sido proferida em 16/05/2011, somente tomou conhecimento da execução após ser intimada do bloqueio SISBAJUD em 07/12/2020. Afirma que, ante a inexistência de citação válida, a prescrição não se interrompeu e se consumou no curso da execução. Salienta que já havia se retirado da sociedade empresária quando foi acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e assim não responde pelo débito, nos termos dos artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil, conforme reconhecido no julgamento da APC 2015.07.1.008665-6 em relação a outra sócia. Acrescenta que não há prova de que a Executada encerrou suas atividades irregularmente, tanto que foi bloqueado na sua conta a quantia de R$ 156.487,88 oriunda do Programa de Financiamento Estudantil – FIES. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para que seja liberado em favor da Agravante o valor bloqueado via sistema SISBAJUD, conforme id. 67645841, bem como seja dado baixa na Restrição de circulação do veículo-RENAJUD, id. 73262801”. É o relatório. Decido. A impenhorabilidade das verbas constritas constitui matéria alheia à decisão agravada, de sorte que não pode ser conhecida no plano do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme constou expressamente da intimação da Agravante, eventual impenhorabilidade deve ser arguida no prazo de cinco dias diretamente ao juízo da execução. Por outro lado, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a prática de ato contrário ao direito pelos sócios que, exatamente por conta dessa atuação ilícita ou abusiva, são responsabilizados por dívida contraída pela pessoa jurídica. Quanto a esse aspecto, não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial” que justifiquem a desconsideração da personalidade jurídica da Executada, valendo destacar que em 2015 foi bloqueada na sua conta a importância de R$ 156.487,88. Cumpre ainda destacar que, segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, o encerramento irregular das atividades empresariais e a inexistência de lastro patrimonial da sociedade empresária não respaldam, por si só, a desconsideração da sua personalidade jurídica. Nesse sentido vem decidindo reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustra o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) (AgInt no AREsp 1.679.434/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 28/09/2020) Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de levantamento da quantia bloqueada pelo Agravado. Esses requisitos autorizam a suspensão da decisão agravada que desconsiderou a personalidade jurídica. Porém, a liberação pleiteada pela Agravante não prescinde de informações detalhadas do juízo de origem sobre a evolução processual. Isto posto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência e requisitem-se informações ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator